Tribunal: TJPA
Processo: 0005790-29.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005790-29.2013.8.14.0006

APELANTE: WAGNER GALLET MENEZES MARQUES

APELADO: K . M. G. SERVICOS DE GESSO E CARGAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005790-29.2013.8.14.0006

ORIGEM:COMARCA DE BELÉM (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: WAGNER GALLET MENEZES MARQUES

ADVOGADO: ANDREY DE SÁ (OAB/PA N.9.138).

APELADO: KMG SERVIÇOS DE GESSO E CARGAS LTDA-ME

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA PROCESSUAL DECORRENTE DE ATO EXCLUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-Consoante o teor da Súmula 106 do STJ, a prescrição intercorrente somente pode ser declarada em decorrência de desídia imputável ao exequente, o que não foi verificado no caso concreto, posto que a longa demora na realização na efetivação da citação ocorreu em razão de ato exclusivo do Poder Judiciário.

2- Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo juízo singular e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNER GALLET

MENEZES MARQUES
em face de sentença proferida nos autos da ação monitória (proc. nº 0005790-29.2013.8.14.0006), tramitada no juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, demanda ajuizada pelo ora recorrente contra
KMG SERVIÇOS DE GESSO E CARGAS-ME.

A sentença ora combatida (ID.2846712-Pág.1/6) foi proferida nos seguintes termos:

“Diante do exposto, decreto a extinção do feito com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição, com fundamento no art.206, § 5º, inciso I do Código Civil e no art.487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Após o transito em julgado, cumpridas as diligencias necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém, 08 de fevereiro de 2019”.

Inicialmente a parte autora opôs Embargos de Declaração (ID.2846713-Pág.1/3) que não foram acolhidos pelo juízo singular (ID.2846714-Pág.1/3).

Ato contínuo, o requerente interpôs recurso de apelação (ID.2846713-Pág.1/13), onde alega em suas razões: a errônea e má apreciação das provas constantes dos autos em favor do apelante; a violação dos artigos 1.022, I e II, 240, §§ 1º e 3º, ambos do CPC; a errônea aplicação das regras processuais previstas no NCPC e STJ consolidado na Súmula 106.

Argumenta ainda que em nenhum momento deu causa para a extinção do feito com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição, pelo contrário diligenciou insistentemente em todos os atos processuais com o objetivo de ver a prestação jurisdicional devidamente prestada, não existindo a desídia do autor, como entendeu o magistrado do feito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença, retornando os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, consoante certidão no ID.2846765-Pág.21.

Coube-me os autos por distribuição, sendo deferido a gratuidade processual requerida, como também, o apelo recebido em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC (ID.2970842-Pág.1).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com preparo
regular
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Pois bem.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que declarou a prescrição considerando a desídia da parte autora em promover a citação do réu, no prazo hábil ao exercício da pretensão.

Primeiramente, cumpre pontuar que, da leitura dos fundamentos utilizados pelo juízo singular em sua sentença, infere-se que a razão para decretação da prescrição nessa modalidade foi o fato de ter decorrido a desídia do autor, que não informou o endereço correto do requerido, inviabilizando a realização do ato citatório no prazo legal e consequente conclusão da
ação monitória
.

No entanto,
data vênia
, entendo não estar evidenciada a desídia da parte autora.

Isto porque, verifica-se que, desde que a demanda foi distribuída em 15/05/2013, o processo seguiu os tramites processuais regularmente, tendo o autor se manifestado, constantemente, nos autos com o intuito de citar os requeridos sem sucesso.

Dessa forma, observa-se que o autor, após efetivação de duas tentativas da citação da ré (fls.19-ID.2846704-Pág.4 e 31-ID.2846707-Pág.3), no endereço indicado na exordial, indicou ao juízo singular novo endereço para diligências e a efetivação da citação (ID.2846708-Pág.5), tendo o juízo do feito determinado a renovação das diligencias com o recolhimentos das custas (ID.2846708-Pág.7) o que foi providenciado pelo autor (ID.2846709-Pág.1/2), que ficou no aguardo da expedição do mandado, todavia, sobreveio a decisão de incompetência absoluta por violação a juiz natural para processar e julgar o feito, sendo redistribuído para a Comarca de Belém, onde reside o requerido (ID.2846711-Pág.2)

Em seguida, foi prolatada a sentença pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, extinguindo o feito com resolução do mérito, diante da ocorrência da prescrição, com fundamento no art.206, § 5º, inciso I do Código Civil e no art.487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, entendo assistir razão à Apelante quanto a não ocorrência de prescrição da pretensão nos termos consignados na sentença, na medida que diligenciou insistentemente em todos os atos processuais com o objetivo de ver a prestação jurisdicional devidamente prestada.

Diante desses fatos, não há como inferir que a demora na citação não se deu por fato imputável à desídia/demora do ora recorrente, pois apesar da longa demora na tentativa de efetivar citação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono para que a prescrição intercorrente seja afastada quando a demora processual decorrer por culpa dos mecanismos da justiça, conforme Súmula 106 dessa Corte Superior:

Súmula 106, STJ.
Proposta a
ação
no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Dessa forma, a despeito do longo período de tramitação da demanda, verifico ausência de comprovação da desídia da parte autora para caracterizar a prescrição intercorrente, sendo de rigor a cassação da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAÕ. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART.487CPC/15. INOCORRENCIA. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. Merece ser provido o presente apelo, tendo em vista que a r. Sentença baseou-se em premissas fáticas distantes dos presentes autos, como por exemplo ter considerado que a demanda fora ajuizada em 2008, quando na verdade fora em 2012, causando estranheza; - Ademais, houve citação por edital, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão, mormente quando se estavam sendo realizadas, inúmeras diligências para fins de citação da parte apelada; - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(TJ-AM1586262012804001AM0701586 - 26.2012.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 20/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, afastando a prescrição da pretensão declarada pelo juízo singular, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Belém – PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/07/2021